Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-13.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de que o recorrente não conhecia a origem ilícita do bem, visto que estava na posse de veículo de origem ilícita, com placas clonadas, alegou tê-lo adquirido em um lava-jato, porém o proprietário do estabelecimento não confirmou a transação no local, não soube informar qualquer dado do vendedor nem apresentou documento do automóvel, recibo, contrato ou qualquer documento da transação, tudo a revelar que possuía pleno conhecimento de da origem criminosa.
4. Recurso desprovido.